Tribunal: TJSP
Processo: 1002038-79.2019.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Impetrante que padece de 'Urticária Crônica Autoimune' (CID 10 – L500), razão pela qual necessita do fornecimento do medicamento 'Xolair' 150mg, com pó liofilizado de uso subcutâneo e de ampola contendo 2ml de diluente, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Obrigação dos entes apelantes em fornecer o medicamento prescritos, cuja

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Impetrante que padece de 'Urticária Crônica Autoimune' (CID 10 – L500), razão pela qual necessita do fornecimento do medicamento 'Xolair' 150mg, com pó liofilizado de uso subcutâneo e de ampola contendo 2ml de diluente, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Obrigação dos entes apelantes em fornecer o medicamento prescritos, cuja comprovação médica atestando sua necessidade foi juntada aos autos.
2. Multa diária. Valor limite reduzido para R$ 15.000,00, suficiente para compelir os apelantes ao cumprimento da obrigação. Recurso voluntário da Fazenda Pública Estadual parcialmente provido, negado provimento ao recurso voluntário do Município de Várzea Paulista, com observação, e parcialmente acolhida a remessa necessária.

3. Suposta omissão quanto à matéria prequestionada. Não ocorrência.

4. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo 1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a circunstância que alega, a tempo e modo.

5. Embargos rejeitados.